Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717678-52.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: FERNANDO HENRIQUE MACHADO RORIZ, VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por TAM LINHAS AÉREAS S/A. contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de não fazer proposta por FERNANDO HENRIQUE MACHADO RORIZ e outro, julgou procedente o pedido para determinar que a parte ré, salvo motivo de força maior, cumpra com o contrato de transporte aéreo posto “sub judice”, sob pena de multa diária. A recorrente foi regularmente intimada para se manifestar a respeito da persistência do interesse recursal, haja vista sustentar que “já atendeu à solicitação das partes autoras, conforme se demonstrará adiante, razão pela qual ocorreu a perda seu objeto desta ação, sendo certo que o julgamento de mérito se tornou frustrado.” Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister. É a síntese do que interessa. Na hipótese, levando-se em conta a preclusão supracitada, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator